Tribunal: STJ
Processo: 9000128-74.2025.8.23.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005329 - RR (2025/0288242-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b27117aa-5bd6-4864-9512-21511d8c5cc7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005329 - RR (2025/0288242-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: cumprimento de sentença, apresentado por FRANCISCO DE
Ação
OLIVEIRA BRITO, em face da agravante, na qual requer a adequação dos cálculos do
cumprimento de sentença ao título executivo judicial.
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória
sentença apresentado pela agravante, por ausência de apresentação dos cálculos
que entende corretos.
: manteve a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do
Acórdão
recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - OFENSA AO PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE - RAZOES RECURSAIS QUE NAO CONTRAPÕOEM, ESPECIFICAMENTE,
Documento eletrônico VDA52260723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:08
Código de Controle do Documento: ddf6fb5c-1a9f-4328-86b8-b111d7a34f03

OS FUNDAMENTOS DA DECISAO RECORRIDA - MERA REPRODUÇÃO DOS
ARGUMENTOS UTILIZADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPROVIMENTO —
DECISAO MANTIDA. (e-STJ fl. 35)

: alega dissídio jurisprudencial. Afirma que a correção de
Recurso Especial
erro material em cálculos é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão,
passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício. Aduz que os cálculos
homologados não observam parâmetros definidos no título executivo, exigindo
adequação para evitar enriquecimento sem causa. Argumenta que há divergência
jurisprudencial do STJ quanto à possibilidade de correção de erros de cálculo em
cumprimento de sentença, independentemente de coisa julgada.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, tendo em vista a ausência de indicação do dispositivo de lei federal violado.
: a parte agravante alega que demonstrou divergência
Agravo interno
jurisprudencial pela alínea “c”, que a aplicação da
foi equivocada e
Súmula 284/STF
requer o sobrestamento pelo Tema 1.378 do STJ. Traz questões relativas ao mérito
do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da incidência
da Súmula 284 do STJ.

- Do pedido de sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema
1.378 do STJ
A controvérsia recursal dos autos se concentra na correção de erro
material em cálculos e na ausência de impugnação específica (princípio da
dialeticidade), não se discutindo a definição da abusividade dos juros
remuneratórios com base em taxas médias do Banco Central do Brasil ou a (in)
admissibilidade de rediscussão fática sobre a abusividade, razão pela qual não há
similitude com o tema afetado.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52260723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:08
Código de Controle do Documento: ddf6fb5c-1a9f-4328-86b8-b111d7a34f03

A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado no recurso
especial apresentado com base na alínea "c" revela deficiência em sua
fundamentação, o que impede a sua análise por esta Corte Superior. Incide, na
hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
3a Turma, DJe
REsp 2.076.294/PR,
e AgInt no
4a Turma, DJe
19/12/2023
AREsp 2.331.105/GO,
21/12/2023.
Ademais, a comprovação da divergência jurisprudencial demanda que a
parte recorrente realize uma análise comparativa detalhada entre o acórdão
recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações de
fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o mesmo dispositivo
legal, além de observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
No entanto, neste recurso, não se constata a presença dos elementos
essenciais necessários para comprovar a existência do dissídio, o que inviabiliza a
análise da divergência jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.396.088/PR,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma,
22/11/2023,
AREsp 2.334.899/SP,
DJe de 7/12/2023.
Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52260723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:08
Código de Controle do Documento: ddf6fb5c-1a9f-4328-86b8-b111d7a34f03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.329 / RR
Número Registro: 2025/0288242-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08280569520228230010 8280569520228230010 90001287420258230000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO : WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO : WALDECIR SOUZA CALDAS JUNIOR - RR000957N
Documento eletrônico VDA53164156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:14
Código de Controle do Documento: b2f45174-8bc4-472b-bf5b-4b4709a5f293

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:14
Código de Controle do Documento: b2f45174-8bc4-472b-bf5b-4b4709a5f293